Tribunal: TCU
Processo: 008.991/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5494/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE contra o Acórdão 1005/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 35), por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento a pedido de reexame interposto por Verônica Maria Cyreno Amorim em face do Acórdão 6593/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 8), que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente. Considerando que não cabe pedido de reexame de acórdão prolatado em sede de pedido de reexame; Considerando que, neste caso, só é cabível a análise em relação à deliberação a quo , Acórdão 6593/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, regularmente notificado, em 28/4/2021 (peça 12), do Acórdão 6593/2021-TCU-Primeira Câmara , o recorrente somente compareceu aos autos em 17/3/2022, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peças 44 a 51); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 29/4/2021 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 13/5/2021 ; Considerando que, nos termos dos arts. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, não se conhecerá de pedido de reexame quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de 180 dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, por restar intempestivo em mais de 180 dias; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1. Processo TC- Processo 008.991/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE (02.566.224/0001-90). 1.2. Interessada: Veronica Maria Cyreno Amorim (XXX.865.024-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.